Tribunal: TJDFT
Processo: 0740814-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Decisão 1. Apelação cível interposta pelo Espólio de Paulo Henrique Ferreira Bezerra contra a sentença da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em embargos à execução opostos em desfavor de BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para decotar da execução os juros moratórios de R$ 25.376,88 e a multa de R$ 4.982,86, bem como para fixar o valor da execução em R$ 223.765,92 (IDs no 30729068 e no 30729077). 2. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na proporção de 90% para o autor e 10% para o réu. A exigibilidade da verba foi suspensa em relação ao Espólio em virtude do deferimento da gratuidade de justiça (CPC, art. 98, § 3o). 3. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, o apelante foi intimado para apresentar comprovantes de renda e documentos atualizados com o intuito de demonstrar a necessidade de manutenção do benefício, sob pena de revogação (ID no 30911727). Todavia, mesmo regularmente intimado, não se manifestou (ID no 31223875). 4. Cumpre decidir. 5. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 6. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 7. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: TJDFT, Acórdão no 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. 8. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 9. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 10. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 11. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 12. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 13. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 14. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar que, atualmente, é hipossuficiente de renda, de modo que o eventual recolhimento do preparo possa lhe prejudicar. O espólio possui patrimônio vultoso, que compreende vários imóveis e carros de luxo (ID no 30729015, págs. 46-61). 15. Mesmo devidamente intimado, o apelante deixou de apresentar os documentos com o intuito de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, o que conduz à revogação do benefício. Precedente: Acórdão no 1223168, 07192330920198070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Dispositivo 16. Revogo a gratuidade de justiça concedida ao apelante diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção. 17. Intime-se o apelante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 18. Após, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO